Tribunal: TJSP
Processo: 1070427-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Matéria alegada em apelação atinente ao cumprimento de sentença – Impossibilidade de inclusão de pedido de compensação por dano moral ou parte por fatos posteriores ao ajuizamento da ação – Dano moral pela recusa do procedimento prescrito – Não caracterização – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221074
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1070427-35.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
YOSHIZAKU NEMOTO, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070427-35.2019.8.26.0100 -Voto no 19.154
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1070427-35.2019.8.26.0100
Comarca:
Foro Central Cível (29a Vara Cível)
Apelante: Jorge Yoshizaku Nemoto
Apelada: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Juíza:
Laura de Mattos Almeida
Voto n. 19.154
EMENTA: PLANO DE SAÚDE Matéria alegada em apelação
atinente ao cumprimento de sentença – Impossibilidade de
inclusão de pedido de compensação por dano moral ou parte por
fatos posteriores ao ajuizamento da ação – Dano moral pela recusa
do procedimento prescrito – Não caracterização – Recurso
desprovido.
Trata-se de ação declaratória, alegando o autor,
beneficiário de plano de saúde da requerida, que em razão de hipótese
diagnóstica de Neoplasia Malígna de Rim, teve prescrita a realização de
cirurgia de nefrectomia parcial robótica, sendo que a requerida autorizou tão
somente a realização de cirurgia laparoscópica, isto é, excluindo a utilização
do robô, essencial em virtude do risco da cirurgia, pelo que requer seja
condenada a custear todas as despesas, incluindo os materiais, exceto os
honorários médicos, fornecendo todo o necessário para tanto ou
reembolsando o autor, condenando-a ainda ao pagamento de indenização pelo
dano moral no importe de R$ 20.000,00.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente
em parte a ação, confirmando a tutela de urgência, condenando a requerida ao
custeio de todas as despesas decorrentes da internação do autor e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070427-35.2019.8.26.0100 -Voto no 19.154
3
procedimento cirúrgico, até a alta médica, arcando ainda com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa (fls. 318/320).
O autor apelou afirmando que a requerida não cumpriu a
tutela antecipada que determinava a realização da cirurgia para o dia
27/07/2019, sendo o procedimento realizado apenas em 29/07/2019, e, ainda,
insistiu no descumprimento ao cobrar indevidamente o valor da biopsia
realizada no material, pelo que requer seja reformada a sentença para
determinar a incidência da multa diária pelo descumprimento da decisão
antecipatória, tanto no que se refere ao atraso para autorizar a cirurgia (no
importe de R$ 3.000,00), quanto à cobrança indevida da biópsia (no importe
de R$ 8.000,00), pleiteando neste último caso a restituição em dobro da
quantia (no total de R$ 2.080,00), e, também, para determinar a manutenção
da multa diária a fim de garantir o total adimplemento da obrigação,
imputando-se à requerida o ônus de comprovar nos autos a quitação dos
valores referentes à cirurgia, bem como para condenar o representante legal
da requerida pelo crime de desobediência e pelo crime do art. 101 do Estatuto
do Idoso, para impor pena por litigância de má-fé, e condenar a requerida ao
pagamento de indenização pelo dano moral (no valor de R$ 50.000,00), pela
negativa da utilização do robô na cirurgia e em razão do abalo e terror
psicológico, ao enviar oito e-mails autorizando e desautorizando o
procedimento, além de teor intimidatório, reiteradamente descumprindo a
antecipação de tutela e cobrado indevidamente o apelante, e, por fim, para
determinar a inclusão de sua esposa no polo passivo da demanda, condenado
a requerida a arcar também com o dano moral suportado por ela à véspera da
cirurgia, no mesmo valor (fls. 322/339).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070427-35.2019.8.26.0100 -Voto no 19.154
4
manutenção da sentença no que diz respeito ao indeferimento do pedido de
indenização pelo dano moral (fls. 383/394).
É o Relatório.
A r. sentença confirmou a tutela de urgência deferida às
fls. 24, para que a requerida viabilizasse a realização do procedimento
cirúrgico necessário, nos moldes do relatório médico de fls. 16, com os
materiais indicados pelos médicos, arcando com todos os custos da cirurgia a
ser realizada no dia 27 de julho de 2019, sob pena de multa diária de R$
1.000,00.
Os fatos relacionados aos descumprimento da tutela de
urgência ou da sentença são atinentes ao cumprimento de sentença, com
apreciação de todos os fatos, inclusive eventuais medidas coercitivas e
punitivas de natureza civil ou penal, modificação do valor da multa e sua
periodicidade, imposição de pena por litigância de má-fé pelos fatos
explicitados no recurso, restituição por cobrança indevida de materiais,
quitação das despesas que deveriam ser cobertas, além de tutelas de urgência,
cautelares assecuratórias, reembolso de despesas processuais, etc.
Não sendo caso de sucessão processual (art. 110 do
CPC), não se admite o ingresso da esposa do autor nesta fase do processo
para reconhecer-se seu direito pessoal de ser compensada por fatos
posteriores ao ajuizamento da ação, e nem ao autor, por eventual dano moral
pelo descumprimento da liminar, por dever ser objeto de ação própria, com
pedido específico, garantidos o contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal.
Com relação ao pedido de indenização por dano moral
formulado na petição inicial, cuja causa de pedir foi a negativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1070427-35.2019.8.26.0100 -Voto no 19.154
5
procedimento com utilização de robô, este importa em violação a direitos da
personalidade, que conforme Adriano de Cupis são “direitos sem os quais
todos os outros direitos subjectivos perderiam todo o interesse para o
indivíduo o que equivale a dizer que, se eles não existissem, a pessoa não
existiria como tal”.
Foi injusta a recusa da cobertura, pela Operadora não
poder escolher qual o procedimento mais adequado ao paciente, no caso
cirurgia laparoscópica robótica, todavia, era cirurgia eletiva, e a resistência
oferecida, com oferecimento de procedimento convencional não repercutiu
no estado de saúde do paciente, nem o agravou, razão pela qual não comporta
acolhimento o pedido.
Assim, a r. sentença deve ser mantida por seus judiciosos
fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação,
condenando-se o apelante em honorários advocatícios de 10% sobre o valor
atualizado da causa, pela rejeição de sua apelação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica